Tribunal: TJMT
Processo: 1006746-38.2020.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006746-38.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LANDOALDO DE JESUS CHAVES - CPF: 568.619.405-00 (APELANTE), LORENA KELLY TORRES TEIXEIRA - CPF: 023.555.831-10 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL -
A
ção Revisional de Contrato de Empréstimo c.c Obrigação de Fazer – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA

- SENTENÇA DISSOCIADA DOS FATOS E DOS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, BEM COMO DAS PROVAS TRAZIDAS PELO AUTOR – VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º DO cpc – sentença anulada – recurso provido

A
sentença deve vir revestida de fundamentos
de
fato e de direito para garantir às partes as razões pelas quais foi tomada a decisão, garantindo ás partes, o direito ao devido processo legal, conforme estabelece o artigo 98, IX, da Constituição Federal.

Quando a sentença não se baseia nos fatos ou nas provas do processo em análise, configura violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1006746-38.2020.8.11.0015

APELANTE: LANDOALDO DE JESUS CHAVES

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LANDOALDO DE JESUS CHAVES
contra sentença proferida, nos autos da A
ção Revisional de Contrato de Empréstimo c.c Obrigação de Fazer n. 1006746-38.2020.8.11.0015

proposta em face do
BANCO VOTORANTIM S.A,
que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial,

condenando o requerente ao pagamento das custas

e

honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspenso por ser a parte beneficiário da justiça gratuita.

O apelante
aduz a sentença merece ser anulada, posto que eivada de erros materiais, uma vez que sua fundamentação não condiz com o petitório inicial, relatando casos de “demanda predatória” praticada por outro causídico ( Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos) que não tem relação com o presente processo.

Defende

que a fundamentação da sentença
se pauta tão somente em processo distinto do julgado, deixando de lado os fatos e provas do processo em análise, ferindo o princípio da motivação das decisões judiciais.

Registra que, ao contrário do que afirmou a sentença, “
não há desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, não há demanda predatória, que a causídica não tem parte nenhuma com o procurador LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, ora citado na sentença, bem como o requerente não possui outras demandas com o referido procurador
”. (
id nº 170213774)

Requer

o provimento do recurso, para declarar a nulidade da sentença, determinando o prosseguimento da ação.

A parte requerida apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº 170213778)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o apelante ingressou com ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer alegando que as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário nº. 11019011422516 (Empréstimo Consignado), na data de 07/11/2016, objetivando o crédito no valor líquido de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), valor este financiado em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), com taxas de juros de 3,98% a.m. e 59,80% a.a., acrescidos ainda de R$ 220,53 (duzentos e vinte reais e cinquenta e três centavos) de IOF e IOF adicional de R$ 24,70 (vinte e quatro reais e setenta centavos), R$ 149,00 (cento e quarenta e nove reais) de taxa de cadastro e R$ 542,42 (quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) de Seguro/Capitalização.

Alegou, na exordial, que já pagou 27 (vinte e sete) parcelas de R$ 359,00 (trezentos e cinquenta e nove reais), realizando em seguida um refinanciamento deste contrato sob o nº 238191808,

o qual o valor do crédito totalizou em R$ 8.127,60 (oito mil cento e vinte e sete reais e sessenta centavos), parcelados em 36 vezes de R$ 471,46 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

Sob a alegação de cobrança de encargos abusivos, tais como juros remuneratórios acima da média de mercado, capitalização mensal não prevista, taxas e tarifas indevidas e encargos moratórios acima do previsto em lei ajuizou a presente ação revisional, pugnando pelo afastamento dos encargos tidos por abusivos, dentre os quais os juros capitalizados mensalmente, além dos encargos moratórios,

com a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

Ao analisar o feito, o douto magistrado singular
julgou improcedente os pedidos contidos na exordial,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Dessa sentença recorre a parte autora aduzindo que
a sentença merece ser anulada, posto que eivada de erros materiais, uma vez que sua fundamentação não condiz com o petitório inicial, relatando casos de “demanda predatória” praticada por outro causídico ( Dr. Luiz Fernando Cardoso Ramos) que não tem relação com o presente processo.

Defende

que a fundamentação da sentença
se pauta tão somente em processo distinto do julgado, deixando de lado os fatos, provas do processo e os pedidos da exordial, ferindo o princípio da motivação das decisões judiciais.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso merece provimento.

A exigência de fundamentação das decisões judiciais é prevista no artigo 93, IX, da Constituição que assim dispõe:

"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;"

É imprescindível, portanto, que o órgão jurisdicional exponha os motivos que o levaram a decidir a favor ou contra a pretensa o que lhe foi apresentada, indicando o silogismo utilizado para a formação de seu convencimento.

O artigo 489 do CPC passou fortalecer a exigência de fundamentação de uma sentença, exatamente para afastar do mundo jurídico aberrações

e mais ainda, que a parte fica prejudicada pela ausência da devida prestação jurisdicional. Vejamos:

"Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé".

Pelo que se constata dos autos, não foi exposta fundamentação jurídica apta a embasar a improcedência do pedido. Aliás, os fundamentos expostos na sentença, não corresponde com a pretensão da parte autora de revisar os encargos do contrato pactuado entre as partes.

Consta no pedido do autor trazido em sua exordial:

“
pede, mais, que sejam JULGADOS PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, declarando nulas as cláusulas que estejam afrontando à legislação, e, via de consequência:

(II) excluir do pacto os juros capitalizados mensalmente e/ou diários, por ausência de autorização legal, reconduzindo-o pela forma anual, como previsto em lei

(III) sejam afastados todo e qualquer encargo contratual moratório, visto que o Autor não se encontra em mora, ou, como pedido subsidiário (NCPC, art. 326), a exclusão do débito de juros moratórios, juros remuneratórios, correção monetária e multa contratual, em face da ausência de inadimplência.

(IV) que a Ré seja condenada, por definitivo, a não inserir o nome do Autor junto aos órgãos de restrições, bem como a não promover informações à Central de Risco do BACEN, sob pena de pagamento da multa evidenciada em sede de pedido de provisória de urgência;

(V) pede, caso seja encontrado valores cobrados a maior durante a relação contratual, sejam os mesmos devolvidos ao Promovente em dobro (repetição de indébito) por se tratar de Cédula de Crédito Bancário(Lei nº. 10.931/04, art. 28, § 1º e inc. I), ou subsidiariamente, sejam compensados os valores encontrados (devolução dobrada) com eventual valor ainda existente como saldo devedor, além da condenação em danos materiais e/ou morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (...)

(ID Nº 170209640)

Entretanto, o MM Juiz do feito proferiu sentença com fundamentação que não condiz com o petitório inicial, senão vejamos:

“
LANDOALDO DE JESUS CHAVES

ajuizou demanda judicial em desfavor do
BANCO BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.,
ambos qualificados nos autos, objetivando o reconhecimento da inexistência das contratações que ensejaram os descontos em seu benefício previdenciário, sob o fundamento de invalidade do negócio jurídico, o recebimento em dobro do valor descontado e de indenização por danos morais.

(...)

Conforme relatado, a questão a ser analisada se refere à inexistência e/ou validade da contratação de empréstimos que ensejaram os descontos pelo polo demandado no benefício previdenciário do polo demandante.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação diante da apresentação da
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
devidamente assinados pela parte requerente com cópias de seus documentos pessoais.

Com tais considerações e diante da comprovação da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo e recebimento dos valores por meio dos documentos juntados aos autos, a validade dos contratos está comprovada, razão pela qual não há que se falar em repetição do indébito ou reparação de danos morais pela instituição bancária.

Ademais, o lapso temporal entre a contratação e o ajuizamento da demanda é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato do autor ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário, para somente depois se socorrer do Judiciário.
(...)” – id nº 170213762

Verifica-se que ao contrário do que afirmou na sentença, a parte autora não trouxe que houve o desconto de várias parcelas do empréstimo em seu benefício, além de que não há de se falar no caso em análise em

“demanda predatória”, além da causídica do autor ser a Dra. “Lorena Kelly Torres Teixeira”, conforme procuração constante no id nº 170209643, não tendo qualquer relação com o procurador

“LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS”, ora citado na sentença.

Na verdade, constata-se que a fundamentação da r. sentença se pauta em processo distinto do julgado, deixando de lado os fatos e provas do processo em análise, ferindo o princípio da motivação das decisões judiciais, além de haver clara negativa da prestação jurisdicional.

Desta feita, a sentença tal como proferida, avilta os direitos fundamentais tais como ampla defesa, motivação das decisões judiciais, devido processo legal, e a lei processual civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR -
SENTENÇA

DISSOCIADA
DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS-
SENTENÇA
CASSADA. A
sentença
deve vir revestida de fundamentos de
fato
e de direito para garantir às partes as razões pelas quais foi tomada a decisão, garantindo ás partes, o direito ao devido processo legal, conforme estabelece o artigo 98, IX, da Constituição Federal. (TJMG – RAC nº
1.0000.22.242470-7/001
– Des. Rel. Antônio Bispo – DJ 15/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA. PROFERIDA SENTENÇA COPIADA DE PROCESSO DIVERSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Sentença de procedência parcial, para tornar definitiva a decisão de fis. 26 que antecipou os efeitos da tutela, declarar a inexistência do débito questionado e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais. Recurso de ambas as partes. Sentença proferida no presente processo é cópia de sentença de processo diverso. Sentença não se baseou nos fatos ou nas provas do processo em análise nestes autos. Configurada violação ao princípio d motivação das decisões judiciais, segundo o qual todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Art. 93, IX da CRFB/88 e art. 11 NCPC. Anulação da sentença, diante da violação ao princípio constitucional da motivação das decisões judiciais. PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL. PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RÉ. (TJ-RJ - APL: 00930726820138190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 6 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 23/08/2017, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 25/08/2017)

Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença, determinado o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023